Tribunal: TJBA
Processo: 8096729-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096729-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONILSON SILVA ALENCAR

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA INDISPENSÁVEL PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ E O SEU GRAU. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA DESIGNADA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO. AR RECEBIDO POR TERCEIRO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO VÁLIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8096729-36.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
JONILSON SILVA ALENCAR
e Apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator